Tribunal: TJES
Processo: 5001056-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIVAL ROQUE TOREZANI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001056-39.2023.8.08.0014

Recorrentes: BANCO PAN S.A
.

Recorrido: SIVAL ROQUE TOREZANI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA IDOSA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ALEGA LEGALIDADE NA COBRANÇA. SUSTENTA DEVIDA A CONTRATAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR CONTRATAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTA QUALQUER MEIO CAPAZ DE COMPROVAR O
ANIMUS
DE CONTRATAR DO AUTOR, TAMPOUCO A FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO OU CONTRAPRESTAÇÃO POR SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADO, CONFORME ADUZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA, PORTANTO, INDEVIDA. CORRETA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 20% SOB O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- IMPEDIDO

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)